Tribunal: TJDFT
Processo: 0705903-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANTE. REVELIA. EFEITO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O art. 7o da Lei no 5.478/1968 determina que “a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato”. Ocorre que o CPC, art. 345, II prevê que não incide os efeitos da revelia quando o “litígio versar sobre direitos indisponíveis”. A lei processual é posterior, mas a matéria possui regramento específico.
2. A presunção de veracidade é relativa e, por isso, o conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Precedentes.
3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.
5. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia deve ser majorada por se mostrar compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando em sua fase atual.
6. Recurso conhecido e provido.